Tribunal: TJDFT
Processo: 0713828-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713828-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GRASIELE D ARC DA SILVA AMERICO AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DECISÃO Inicialmente, cumpre esclarecer que a peticionária, precisamente na página 4 do recurso interposto sob ID 57608919, fez referência ao processo 0701807-75.2024.8.07.0010 (imagem anexa), e não aos autos 0701591-41.2024.8.07.0002 onde inequivocamente se encontra a decisão submetida a exame, fato que certamente induziu esta relatoria a laborar com o despacho ID 57817134, que visa, por cautela, afastar eventual desacerto no cotejo entre a narrativa recursal e os documentos juntados pela agravante (ID 57608919, p. 4). De toda sorte, tenho como superada a incipiente divergência de informações, e a par da oportuna explicação declinada pela nobre peticionária (ID 57927908), passo à análise do pedido liminar recursal. Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 57608919) com pedido de tutela antecipada interposto por GRASIELE DARC DA SILVA AMÉRICO, contra a decisão (ID na origem 192052584) do douto Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que indeferiu o pedido de concessão de liminar, nos autos da obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada (PJE 0701591-41.2024.8.07.0002) ajuizada contra UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. Na origem, trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência onde a agravante requer a cobertura integral dos procedimentos relacionados à reparação de sequelas decorrentes de cirurgia bariátrica. Narra que é beneficiária do plano de saúde, mas, ao necessitar do objeto contratado, viu-se frustrada ante a negativa, com a explicação de que o procedimento não está previsto no rol da ANS, o qual prevê a cirurgia apenas em casos de lesões traumáticas e tumores, autorizando apenas o procedimento de dermolipectomia com correção de diástase e herniorrafia (ID de origem 192049051). O pedido liminar foi indeferido nos seguintes termos: “(...) Vistos. Da gratuidade de justiça: Defiro à parte autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Do cadastramento do feito: Verifique a Secretaria a regularidade no cadastramento do feito. Da audiência de conciliação, da citação e do prosseguimento do feito: Trata-se de ação de obrigação de fazer e reparação por danos morais. Afirma a autora que teve pedido de autorização para realização de procedimento cirúrgico indevidamente negado. Pois bem. Quanto ao pedido liminar, embora o relatório médico ID 192049049 evidencie a necessidade do procedimento pleiteado na inicial, não há qualquer menção quanto à sua urgência, o que normalmente ocorre quando se observa risco de morte ou comprometimento da eficácia do tratamento. É sabido, de outro lado, que além da probabilidade do direito alegado, é requisito legal para a concessão da tutela de urgência a existência de risco ao resultado útil do processo, o que não se observa no caso concreto. Assim, INDEFIRO o pedido liminar. Nos termos do art. 334, do CPC, determino a realização de audiência de tentativa de conciliação. (...)” (grifos de origem) Irresignada, a autora interpõe o presente agravo visando à reforma da decisão. Aduz que o entendimento pessoal do magistrado está equivocado ao decidir que o Rol da ANS não é exemplificativo, e que tal afirmação já foi rechaçada em toda a jurisprudência deste Tribunal e do STJ e pela Lei no 14.454/2022. Verbera que o rol da ANS, por Lei, é exemplificativo, e que, ainda que mitigado, não cabe ao plano de assistência à saúde dizer qual tratamento deverá ser melhor para a paciente, cuja decisão cabe somente ao médico que assiste a autora. Afirma que todo tratamento que decorre da patologia que acomete a agravante é desdobramento do tratamento por inerência à sua condição clínica, já que todas as cirurgias reparadoras são extensão do tratamento que, mesmo não constando expressamente no rol da ANS, deve ser custeada pela operadora de saúde. Esclarece que a condição física da agravante é de extrema preocupação, pois há acúmulo de sujidades nas partes do seu corpo de modo a comprometer sua higienização e consequentemente sua qualidade de vida, afetando sobremaneira sua saúde física, diante do quadro clínico de dermatofitose de repetição (infecções que acometem a pele no caso de flacidez excessiva decorrente de perda ponderal de peso), além do abalo psíquico decorrente das mencionadas comorbidades. Tece extenso arrazoado e colaciona farta jurisprudência em reforço a sua tese. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Sem o devido preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita desde a origem. Instado, o douto Juízo (ID 192620052) não se retratou da decisão. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia reside na negativa da operadora de plano de saúde em autorizar a cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica sob o argumento de que o procedimento não está aderente às condições contratadas. De início, cumpre assinalar que, embora o relatório médico (ID de origem 192049049) tenha recomendado o procedimento pleiteado pela autora/agravante na inicial, o douto Juízo entendeu não haver menção de urgência, risco de morte ou comprometimento da eficácia do tratamento, concluindo, que além de não vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não identificou risco ao resultado útil do processo, frustrando a autora na obtenção da tutela de urgência. Contudo, há que se destacar da narrativa autoral que a situação de saúde da agravante inspira cuidados e que o perigo na demora decorre da possibilidade de agravamento de seu quadro clínico, mormente por haver sério comprometimento de sua condição física e psíquica, dada a extrema dificuldade de locomoção e de sua higiene corporal. A operadora de saúde recusou o procedimento “30101190 - CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA BRAQUIAL, CRURAL OU TROCANTERIANA DE MEMBROS SUPERIOR 1x” alegando não haver cobertura contratual visto que não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido pela Resolução Normativa - RN no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. De igual modo, foi desfavorável aos procedimentos “30602246 - RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHOS CUTÂNEOS REGIONAIS 2x” e “30602262 - RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESE E/OU EXPANSOR 2x”, pois, de acordo com a documentação encaminhada, trata-se de solicitação de “RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESE E RETALHOS CUTÂNEOS” para abordagem de mamas com ptose pós perda de peso por cirurgia de Gastroplastia para Obesidade Mórbida, não havendo justificativa técnica para o atendimento da solicitação. No entanto, infere-se do laudo médico acostado aos autos, que a paciente foi submetida à gastroplastia redutora por videolaparoscopia, há mais de 1 ano, evoluindo com perda importante de peso e com quadro de excesso de pele em abdome, braços e pernas, além da importante flacidez mamária. Como tratamento integralizado, os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica evoluem com necessidade de cirurgia reparadoras razão pela qual devem ser avaliados pelo cirurgião plástico a fim de programar o procedimento para minimizar eventuais danos à saúde física e psicológica (CIZ: 660). Analisando os autos desde a origem, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiária do plano de saúde (ID de origem 192049045), bem como ser necessária a realização de cirurgia diante das deformidades corporais (ID de origem 192048140, p.7) e também pelo diagnóstico de dermofitose (infecção grave causada pelo excesso de tecido epitelial), eventos, anotem-se, causadores de danos à saúde, inclusive de fundo psicossocial, e comumente presentes em pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica. Pois bem. De plano, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, cujas garantias impedem a abusividade de cláusulas contratuais que gerem limitação de direitos (art. 51) e as que ensejam desrespeito à dignidade humana e à saúde (art. 4o). Não é outro o sentido da Súmula 469 do STJ, ao afirmar que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde." Nesses termos, tratando-se de plano de saúde, a interpretação acerca da cobertura, ou não, de determinado procedimento deve ser realizada à luz do CDC. Sob esse enfoque, e com vistas ao equilíbrio da relação jurídica entre consumidor e fornecedor, a imposição de cláusula que acarrete vantagem exagerada a uma das partes e ao mesmo tempo onere excessivamente a outra é ilícita. Deve-se atentar ainda para o disposto na Lei no 9.656/1998, que estabelece o Rol da ANS, que, sabidamente, é mitigado perante os tribunais pátrios. E o art. 35-C da mencionada lei impõe a obrigatoriedade de cobertura para os casos de urgência e emergência: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.” O STJ, no julgamento do Tema no 1.069, consolidou o entendimento no sentido de ser obrigatória a cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica pelos planos de saúde, por ser decorrente do tratamento da obesidade mórbida. Para o caso em apreço, observa-se que, apesar da negativa de cobertura, o quadro clínico da agravante demanda intervenção médica de emergência, conforme descrição em nota técnica (ID 57608924, p. 14/21) que instrui o pedido da autora. Portanto, a possível postergação do procedimento poderia causar danos graves à saúde da agravante, mostrando-se, neste contexto, aplicável o art. 35-C da Lei no 9.656/1998, de forma a possibilitar o devido atendimento visando ao restabelecimento da saúde da autora. No caso em apreço, a intervenção médica pleiteada decorre de outro procedimento médico, qual seja, a realização de anterior de cirurgia bariátrica, consubstanciando-se, por certo, na continuação do tratamento de quadro clínico de obesidade apresentado pela agravante. Nesse particular, anote-se que o próprio Ministério da Saúde consignou a natureza reparadora do referido procedimento cirúrgico quando da regulamentação dada às diretrizes para a organização da prevenção e do tratamento de sobrepeso e obesidade, por meio da Portaria n. 424, de 19 de março de 2013. Confira-se: “Considerando que a obesidade é uma condição crônica e um fato de risco para outras doenças e uma manifestação de insegurança alimentar e nutricional que acomete a população brasileira de forma crescente em todas as fases do curso da vida; [...] Art. 4o Para a prevenção e o tratamento do sobrepeso e da obesidade, os Componentes da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas exercerão especialmente as seguintes atribuições: [...] II – Componente Atenção Especializada: [...] b) Subcomponente Hospitalar: [...] 4. realizar cirurgia plástica reparadora para indivíduos submetidos ao tratamento cirúrgico da obesidade, conforme critérios dispostos em atos normativos específicos do Ministério da Saúde. (...)” E a respeito do assunto segue trecho da orientação emanada por este eg. TJDFT: “[...] É ilegítima a recusa da operadora do plano de saúde em cobrir as despesas para o tratamento de obesidade mórbida, observando-se os requisitos previstos nas normas da ANS e CFM. O tratamento é feito por intermédio de gastroplastia (cirurgia bariátrica) e abrange os procedimentos reparadores que dela decorram diretamente. (TJDFT. Jurisprudência em Temas. Tema: Plano de saúde - cirurgias bariátrica e plástica reparadora.” (grifou-se) Quanto à taxatividade do rol da ANS, após a publicação da Lei n. 14.454/2022, impõe-se afirmar que houve alteração nas disposições da Lei n. 9.656/1998, ao dispor sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, no que diz respeito à cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. Com a inovação legislativa, passou a ser permitida a cobertura, pela operadora de planos de assistência à saúde, de tratamento ou procedimento que não esteja previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS, desde que cumpridos requisitos específicos. Por conseguinte, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS e constante de Resolução Normativa, representa a garantia mínima aos usuários dos serviços dos planos de saúde, não ficando esgotados os procedimentos que possivelmente serão cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. Ademais, a ausência de previsão de tratamento indicado por médico no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde não exime a responsabilidade do plano de saúde em realizar o custeio do procedimento, sob pena de se comprometer a finalidade do contrato do seguro de saúde, que se consubstancia na assistência à saúde do contratante, principalmente nas situações de maior vulnerabilidade. Nos termos do art. 10, §13, I, da Lei n. 9.656/1998, alterada pela Lei n. 14.454/2022, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico assistente que não estejam previstos no rol específico, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. Dessa forma, no caso em apreço, e diante da farta documentação apresentada pela autora, concluo que o tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico demonstrado pela agravante, não se configurando em simples procedimento estético ou rejuvenescedor, denotando, assim, a alta probabilidade do seu direito vindicado. Nesse sentido, não se justifica a recusa da parte requerida quanto à cobertura da cirurgia reparadora pleiteada pela autora/agravante, visto que se trata de continuação do seu tratamento de saúde com fins não estéticos. Esse é, inclusive, o entendimento deste Desembargador Relator em julgamento similar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS. PÓSBARIÁTRICA. TEMA 1069 STJ. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA INDEVIDA. DEVER DE CUSTEIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Excetuada, da ordem de suspensão dos processos em face do julgamento do Tema Repetitivo 1069 do STJ, a concessão de tutelas provisórias de urgência para determinar a autorização/realização de procedimento cirúrgico reparatório em pacientes pós realização de cirurgia bariátrica. 2. Conforme precedentes deste TJDFT, as cirurgias pós bariátricas constituem fase avançada do tratamento de obesidade mórbida, possuem finalidade corretiva e, portanto, não se trata de mero procedimento estético. 3. Negativa pelo plano de saúde indevida, determinada a concessão da autorização para realização dos procedimentos corretivos para retirada do excesso de pele. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1763922, Relator: RENATO SCUSSEL, 2 a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. (grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TEMA 1069 STJ. NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. CAUSA MADURA. PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS. PÓSBARIÁTRICA. NECESSIDADE COMPROVADA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA INDEVIDA. DEVER DE CUSTEIO. (...) 2. O Tribunal da Cidadania, no julgamento do Tema no 1.069, consolidou entendimento no sentido de ser obrigatória a cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica pelos planos de saúde, por ser decorrente do tratamento da obesidade mórbida. 3. Conforme precedentes deste TJDFT, as cirurgias pós bariátricas constituem fase avançada do tratamento de obesidade mórbida, possuem finalidade corretiva e, portanto, não se trata de mero procedimento estético. (...). 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1814557, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Assim, estando a demanda em fase inicial, aguardando a contestação da operadora de saúde, e dada a presença de elementos que corroboram as razões da agravante, tenho como ilegítima a recusa da parte requerida, não se mostrando cabível a negativa de autorização, porquanto os procedimentos pleiteados se mostram adequados e indispensáveis ao tratamento da autora/agravante, paciente e beneficiária do plano de saúde. Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo presentes e concomitantes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto decorrentes da própria natureza do tratamento já iniciado e do quadro de desequilíbrio físico e psicossocial da agravante, descrito pelo relatório médico supracitado. Não obstante a concessão do pleito, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento do mérito pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela liminar pleiteada, para determinar à parte agravada/requerida que autorize imediatamente o procedimento cirúrgico negado, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 3 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator